Tribunal: TJMT
Processo: 1004609-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC incidisse apenas sobre o valor principal da condenação, excluídos juros e correção monetária, além de fixar honorários sobre valor considerado incontroverso.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação apresentada é genérica a ponto de impedir seu conhecimento; e (ii) saber se o magistrado poderia, de ofício, limitar a base de cálculo da multa e fixar os honorários sobre valor diverso do requerido, sem provocação expressa da parte.
III. Razões de decidir
3. A impugnação não pode ser considerada genérica, uma vez que apresenta fundamentos e valores específicos, com planilha que indica excesso de execução.
4. O magistrado não extrapolou os limites da lide ao reconhecer de ofício excesso de execução, matéria de ordem pública, podendo revisar os cálculos independentemente de provocação da parte.
5. Os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença devem incidir sobre o valor da dívida, excluída a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, conforme precedentes do STJ.
6. A multa do art. 523, §1o, do CPC deve ser calculada sobre o valor da dívida atualizada, incluídos juros e correção monetária, por representar o montante efetivamente exigível do devedor.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A impugnação ao cumprimento de sentença que contenha fundamentos específicos e demonstrativo de cálculo deve ser conhecida, ainda que não exauriente. 2. É legítima a atuação de ofício do magistrado para reconhecer excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública. 3. A multa prevista no art. 523, §1o, do CPC deve incidir sobre o valor total do débito atualizado, enquanto os honorários advocatícios devem incidir sobre a dívida, excluída referida multa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2o, 523, §1o, 524, 525, §4o, e 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.757.033/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09.10.2018; STJ, AgInt no AREsp no 2.297.993/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 30.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004609-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Multa de 10%, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ROCHA FAVERO - CPF: 050.954.591-24 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO ROCHA FAVERO - CNPJ: 34.411.469/0001-35 (AGRAVANTE), SIMONE PEREIRA DA SILVA VIEIRA LTDA - CNPJ: 39.325.185/0001-40 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. MULTA DO ART. 523, § 1
o
, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que a multa prevista no art. 523, §1
o
, do CPC incidisse apenas sobre o valor principal da condenação, excluídos juros e correção monetária, além de fixar honorários sobre valor considerado incontroverso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação apresentada é genérica a ponto de impedir seu conhecimento; e (ii) saber se o magistrado poderia, de ofício, limitar a base de cálculo da multa e fixar os honorários sobre valor diverso do requerido, sem provocação expressa da parte.

III. Razões de decidir

3. A impugnação não pode ser considerada genérica, uma vez que apresenta fundamentos e valores específicos, com planilha que indica excesso de execução.
4. O magistrado não extrapolou os limites da lide ao reconhecer de ofício excesso de execução, matéria de ordem pública, podendo revisar os cálculos independentemente de provocação da parte.

5. Os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença devem incidir sobre o valor da dívida, excluída a multa prevista no art. 523, §1
o
, do CPC, conforme precedentes do STJ.

6. A multa do art. 523, §1
o
, do CPC deve ser calculada sobre o valor da dívida atualizada, incluídos juros e correção monetária, por representar o montante efetivamente exigível do devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A impugnação ao cumprimento de sentença que contenha fundamentos específicos e demonstrativo de cálculo deve ser conhecida, ainda que não exauriente. 2. É legítima a atuação de ofício do magistrado para reconhecer excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública. 3. A multa prevista no art. 523, §1
o
, do CPC deve incidir sobre o valor total do débito atualizado, enquanto os honorários advocatícios devem incidir sobre a dívida, excluída referida multa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 2
o
, 523, §1
o
, 524, 525, §4
o
, e 85, §2
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.757.033/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09.10.2018; STJ, AgInt no AREsp no 2.297.993/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por João Pedro Rocha Favero, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005248-69.2022.8.11.0003, que acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pela Agravada, para determinar que a multa prevista no artigo 523, § 1
o
, do CPC, incida exclusivamente sobre o valor principal da condenação, sem a inclusão de juros de mora ou correção monetária, bem como fixou honorários advocatícios sobre o valor incontroverso apontado pela parte devedora.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela Agravada é genérica, não observando os requisitos previstos no artigo 525, § 4
o
, do CPC, porquanto deixou de demonstrar, de forma clara e fundamentada, os supostos excessos alegados.

Sustenta que a Recorrida limitou-se a apresentar cálculo diverso, sem apontar especificamente os itens impugnados, tampouco demonstrar os erros do cálculo apresentado pelo credor.

Salienta, com base em precedentes jurisprudenciais, que a ausência de planilha discriminada e fundamentação específica acarreta o não conhecimento da Impugnação.

Defende, ainda, que houve extrapolação dos limites da lide por parte do Juízo
a quo
, ao decidir de ofício matéria que não foi objeto de pedido pela parte impugnante, qual seja, a limitação da base de cálculo da multa e a fixação de honorários advocatícios sobre o valor incontroverso.

Ressalta que a Agravada não requereu a incidência da multa de forma restrita ao valor principal, sendo indevida, portanto, a manifestação do Magistrado sobre tal ponto, em flagrante violação ao princípio da inércia da jurisdição e ao princípio da demanda, previsto no artigo 2
o
, do CPC.

Com base nesses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a decisão recorrida, para não conhecer a Impugnação apresentada pela Recorrida e determinar a incidência de multa e da fixação dos honorários sobre o valor integral do débito atualizado.

Determinei o processamento do Recurso, visto não haver pedido liminar (id. 269198268, pág. 01).

Sem contraminuta (id. 275466899, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por João Pedro Rocha Favero, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005248-69.2022.8.11.0003, que acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pela Agravada
.

Denota-se dos autos que João Pedro Rocha Favero ingressou com o Cumprimento de Sentença, contra a empresa individual, Simone Pereira da Silva Vieira Eireli, visando ao recebimento do valor de R$ 87.563,08 (oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta e três reais e oito centavos), decorrente da condenação imposta nos autos da Ação de Cobrança n. 1005248-69.2022.811.0003.

Citada, a Executada apresentou Impugnação, defendendo a ocorrência de excesso de execução, visto que, segundo cálculo por ela apresentado, o débito seria de R$ 80.807,12 (oitenta mil, oitocentos e sete reais e doze centavos).

O Julgador singular proferiu a seguinte decisão:

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que o credor apresente nova planilha de cálculo, observando os seguintes parâmetros:

a)
O valor de R$ 54.284,00 (cinquenta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais) deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento da ação (08/03/2022) e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês a partir da citação (23/06/2022);

b)
Os valores relativos às custas judiciais adiantadas pelo credor deverão ser corrigidos pelo INPC/IBGE desde o respectivo desembolso, sem incidência de juros de mora;

c)
A multa de 10% prevista no artigo 523, §1o, do CPC incidirá exclusivamente sobre o valor principal (R$ 54.284,00), sem incidência de juros de mora ou correção monetária;

Nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
CONDENO
a devedora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor incontroverso, qual seja, R$ 82.807,12 (oitenta e dois mil, oitocentos e sete reais e doze centavos), considerando a impossibilidade de aferição exata do valor total devido neste momento processual. (Sic).

Contra
essa decisão, João Pedro Rocha Favero
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre salientar que, em vista do excesso de execução ser considerado matéria de ordem pública, não há falar em violação ao princípio da demanda.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECÁLCULO DE OFÍCIO. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NOVA ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.

2. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar
excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). (Negritei).

Nessa quadra, é certo que o Juízo
a quo
não
extrapolou dos limites da lide ao decidir sobre a limitação da base de cálculo da multa e a fixação de honorários advocatícios.

No tocante à alegação de que a Impugnação apresentada pela Recorrida não deveria ser conhecida por ser genérica, entendo que não comporta acolhimento, porque, além de ter constado expressamente a tese de excesso de execução, o demonstrativo de cálculo apontou que os honorários advocatícios deveriam incidir apenas sobre o valor principal da dívida, sem inclusão da multa.

Ademais, a Agravada indicou o valor que entendia devido, conforme determina o artigo 524, do CPC.

Com relação à base de cálculo dos honorários advocatícios sem sede de cumprimento de sentença, firmou-se o entendimento de que deve ser considerada a dívida – quantia fixada na sentença ou na liquidação –, acrescida das custas processuais, se houver, sem, contudo, incluir a multa de 10% (dez por cento) prevista §1
o
do artigo 523 do CPC.

Nesse sentido, trago à baila os seguintes arestos:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ART. 523 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA DÍVIDA. NÃO INCLUSÃO DA MULTA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a verba honorária devida no cumprimento definitivo de sentença a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 será calculada apenas sobre o débito exequendo ou também sobre a multa de 10% (dez por cento) decorrente do inadimplemento voluntário da obrigação no prazo legal.

3. A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal
(art. 523, § 1o, do CPC/2015).

4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.757.033/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 15/10/2018). (Negritei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - NÃO OCORRÊNCIA - DEPÓSITO JUDICIAL/GARANTIA DO JUÍZO - APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1o, DO CPC - COBRANÇA DE HONORÁRIOS E JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES - IMPOSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA.

1. O art. 523, § 1o do CPC, prevê que não ocorrendo o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias, haverá o acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios no mesmo percentual.

2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "se o depósito ocorrer a título de garantia do juízo, não há que falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no art. 523, do CPC". (AgInt nos EDcl no AREsp 1.030.307/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14/12/2020; AgInt no REsp 1.616.643/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 24/09/2020; REsp 1.803.985/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/11/2019).

3. "As astreintes, sendo apenas um mecanismo coercitivo posto à disposição do Estado-Juiz para fazer cumprir suas decisões, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastam da base de cálculo dos honorários advocatícios" Precedente do STJ.

4. O valor cobrado a título de multa cominatória não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios, os quais, incidirão apenas quanto ao montante da condenação.

5. A aplicação de juros de mora sobre as astreintes configura
bis in idem
, pois a multa e os juros consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer.

6. Sem ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, não é possível a condenação da parte por litigância de má-fé. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.264889-3/005, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10a Câmara Cível, julgamento em 28/11/2023, publicação da súmula em 04/12/2023). (Destaquei).

Dessa forma, é certo que a multa prevista no artigo 523, §1
o
, do CPC, não deve compor a base de cálculo dos honorários advocatícios, posto que não se trata de verba condenatória.

No que tange à multa de 10% (dez por cento) esposada no referido dispositivo, penso que deve ser calculada sobre o débito atualizado, entendido como o valor da condenação atualizado acrescido dos encargos legais (juros moratórios e correção monetária), conforme fixado no título judicial exequendo.

Importante frisar que tanto a multa quanto os honorários advocatícios têm mesma base de cálculo, qual seja, o valor da dívida, objeto do cumprimento da sentença.

Corroborando o entendimento, transcrevo o seguinte aresto:

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Multa do art. 523, § 1o, do CPC. Base de cálculo.
A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida
(quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver.
Tanto a multa quanto os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC devem ter o mesmo valor, corresponde a 10% da dívida. Precedentes
. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21201443220248260000 São Paulo, Relator.: Paola Lorena, Data de Julgamento: 25/06/2024, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2024). (Negritei).

Diante disso, a reforma da sentença, neste ponto, é medida que se impõe.

Por tais considerações, o Recurso deve ser parcialmente provido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por João Pedro Rocha Favero, para determinar que o valor da multa prevista no §1
o
do artigo 523 do CPC seja calculada com base no valor atualizado do débito, conforme título executivo judicial e que os honorários advocatícios incidam exclusivamente sobre o montante da dívida, excluída a multa de 10% (dez por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025